Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-14.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO DETRAN E À SECRETARIA DE FAZENDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular.

2. O comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito tem por escopo dar conhecimento a terceiros, não repercutindo na validade do contrato.

3. A ação de busca e apreensão deve ser instruída tão somente com os documentos necessários à comprovação da mora do proprietário fiduciário, como prevê o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69.

4. O pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e à Secretaria da Fazenda, por si só, não obsta o prosseguimento da busca e apreensão se há outros requerimentos na inicial.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.